Tribunal: TJDFT
Processo: 0729847-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729847-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: MARCIA DE SOUSA DROPSY DECISÃO CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH (id. 100399183, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 101798877, autos originários), na execução de título extrajudicial movida contra MARCIA DE SOUSA DROPSY, in verbis: “Venha o comprovante do recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC 290). Deverá o exequente, ainda, juntar a ata da assembleia (ou documento equivalente) em que fixados os valores das taxas condominiais em cobrança. Por fim, deverá expungir os honorários de advogado, com a apresentação de nova planilha do débito, porquanto, em que pese a deliberação do condomínio autorizando a cobrança de honorários advocatícios (id. 100255474), não foi especificado o percentual de 20% ora requerido, de forma que, tendo o credor optado pelo rito da execução, aqueles serão arbitrados nos termos do art. 827 do CPC. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se.” “O credor se insurgiu contra a determinação de decote dos honorários de advogado, no importe de 20% (vinte por cento) do débito atualizado, pois, diante da opção pelo rito da execução, aqueles serão fixados em 10% (dez por cento), quando do recebimento da ação. Para amparar suas alegações, juntou aos autos atas das assembleias realizadas no ano corrente (2021), em que aprovado o percentual de honorários pretendido. Ocorre, que esta execução visa a cobrança das cotas condominiais dos meses de novembro de 2020 a julho de 2021, razão pela qual o percentual de 20% (vinte por cento) somente é aplicável às cotas condominiais dos meses de junho e julho de 2021 (ou seja, só poderá incidir sobre as prestações inadimplidas após a aprovação dos honorários de 20% pela assembleia). Posto isso, traga o credor nova planilha do débito, nos termos supracitados. No mesmo prazo, cumpram-se as determinações traçadas no 1o e 2o parágrafos da decisão de ID 100399183. Intime-se. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Do teor do ato judicial impugnado, vê-se que, embora intitulado decisão interlocutória, trata-se de despacho no qual o MM. Juiz facultou a emenda da inicial para excluir os honorários, a fim de adequar ao disposto no art. 827 do CPC, pelo qual, “ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado”. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” A exigência do Juízo de Primeiro Grau, de emenda da inicial, decorre do poder conferido ao Magistrado de determinar as providências que julgar necessárias quando verificar a existência de vício sanável, sem que isso cause qualquer prejuízo às partes, neste momento da marcha processual. Observe-se que, somente se não cumprida a ordem de emenda, e indeferida a inicial, nascerá o gravame para a parte e o interesse de recorrer da decisão. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora